Tribunal: CARF
Processo: 10510.724757/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.724757/2011-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.231 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2024
Recorrente
JOSE DANTAS DE SANTANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. PAGAMENTO
Poderá ser deduzida da base de cálculo do imposto de renda a importância paga
a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família,
quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de pensão alimentícia no
valor de R$ 22.120,00.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-068.962 - 6a Turma da
DRJ/BSB (fls. 68 e segs.).
Contra o Contribuinte acima identificado foi emitida, em 10/10/2011, a Notificação de
Lançamento de fls. 06 a 12, relativa ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF do
exercício 2010, ano-calendário 2009, tendo sido apurado o crédito tributário assim
constituído (em Reais):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.724757/2011-57
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.231 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.724757/2011-57

O lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE
Glosa do valor de R$ 3.460,80, referente aos dependentes declarados, por falta de
comprovação, em virtude de o Contribuinte não ter atendido a intimação para apresentar
os documentos comprobatórios.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Glosa de todas as despesas médicas declaradas, no montante de R$ 7.371,10, por falta
de comprovação, em virtude de o Contribuinte não ter atendido a intimação para
apresentar os documentos comprobatórios. DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO
ALIMENTÍCIA JUDICIAL E/OU POR ESCRITURA PÚBLICA Glosa do valor de R$
24.000,00, por falta de comprovação, em virtude de o Contribuinte não ter atendido a
intimação para apresentar os documentos comprobatórios.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO
Glosa de todas as despesas com instrução declaradas, no montante de R$ 2.708,94, por
falta de comprovação, em virtude de o Contribuinte não ter atendido a intimação para
apresentar os documentos comprobatórios.
Cientificado do lançamento em 22/11/2011 (Consulta Postagem de fls. 48), o
Interessado protocolou, em 14/12/2011, a impugnação de fls. 02 e 03, juntamente com
os documentos de fls. 13 a 42, alegando que:
a) a glosa de dependentes é indevida, pois se trata de sua companheira e seu filho, com
idade até 21 anos;
b) as despesas com instrução glosadas referem-se a seu filho, declarado como seu
dependente, tendo sido respeitado o limite legal;
c) as despesas médicas referem-se a tratamento seu e de seus dependentes;
d) a dedução da pensão alimentícia judicial declarada refere-se a pagamento efetuado
em decorrência de decisão judicial, conforme normas do Direito de Família.
Com base nos artigos 226 e 300, do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 587, de 21 de dezembro de 2010, e art. 6o-A da
Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, foi analisada a impugnação e
apreciados os documentos apresentados, conforme Termo Circunstanciado de fls. 55 e
56 e Despacho Decisório de fls. 57, de 28/11/2013, tendo sido decidido pela
manutenção parcial do lançamento, nos seguintes termos:
- foram restabelecidas integralmente as deduções de dependentes, de despesas médicas e
com instrução ;
- foi mantida a dedução indevida de pensão alimentícia judicial, pelo fato de o
Contribuinte não ter comprovado a realização de depósitos em conta bancária em nome
da mãe do menor, nos termos estabelecidos no acordo homologado judicialmente.
Apresentou, como prova do pagamento, somente declaração emitida pela mãe do
alimentando.
Cientificado da decisão acima citada em 16/01/2014 (Aviso de Recebimento de fls. 61),
o Contribuinte apresentou, em 17/02/2014, a manifestação de fls. 63 a 65, alegando que
o que deve restar comprovada é a obrigação de pagamento da pensão alimentícia
judicial. A forma de seu pagamento, embora prevista no acordo homologado
judicialmente não pode ser considerada como obrigação principal, mas sim acessória.
Sustenta que a declaração emitida pela mãe do alimentado faz prova do pagamento da
pensão alimentícia, e reconhece que declarou erroneamente valor superior àquele
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.231 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.724757/2011-57

acordado judicialmente, razão pela qual requer o restabelecimento da quantia correta,
R$ 22.120,00.
Os autos foram encaminhados à DRJ/Brasília para julgamento, tendo sido distribuídos a
este julgador.
Após análise, a DRJ por unanimidade de votos não acatou os argumentos do
contribuinte. Do voto do acórdão recorrido:
Cumpre informar que, após a revisão do lançamento realizada, restou em litígio somente
a dedução indevida da pensão alimentícia judicial. Acerca dessa matéria, o art. 78, do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999 – RIR/99,
assim dispõe:
(...)
De acordo com o dispositivo legal acima, para fins de dedução da pensão alimentícia
judicial da base de cálculo do imposto de renda, não basta que seja comprovado que o
Contribuinte está obrigado a pagar a aludida pensão, mas que tenha efetivamente pago o
valor determinado ou acordado judicialmente, nos moldes estabelecidos na decisão ou
acordo.
A discussão gira em torno da comprovação do pagamento da pensão alimentícia, sendo
que a autoridade revisora considerou que não restou comprovado em virtude de constar
no acordo homologado judicialmente que o pagamento deveria ser feito mediante
depósitos bancários na conta da mãe do alimentando (vide cópia do acordo às fls. 25 a
27). Por sua vez, o Impugnante entende que a declaração juntada às fls. 22, em que a
citada mãe atesta o recebimento da pensão, constitui prova suficiente do pagamento.
Tendo em vista o disposto no acordo judicial, que determina como deve ser a forma de
pagamento da pensão alimentícia, compartilho do entendimento da autoridade revisora,
haja vista que o Contribuinte não apresentou cópia dos depósitos bancários efetuados na
conta da mãe do alimentando comprovando o pagamento da pensão, conforme
acordado. Por conseguinte, nesse caso, simples declaração, como aquela anexada às fls.
22, não é prova suficiente do pagamento, somente seria se não existisse aquela
determinação no acordo judicial.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/09/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 14/10/2015, Recurso Voluntário, fls. 77e segs, sustentando, em apertada síntese,
que a declaração deve se aceita, pois o art. 219 do Código Civil diz que as declarações constantes
de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários e o art. 320 do
mesmo diploma legal diz que a quitação poderá ser dada por instrumento particular.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A dedução de pensão alimentícia em face de direito de família era regulamentada
pelo Art. 78, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999 –
RIR/99.
No Termo Circunstanciado (fls. 55/56) consta:
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.231 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.724757/2011-57

Foi glosado o valor de R$ 24.000,00, conforme definido na Notificação de Lançamento,
fls. 09. No acordo de prestação alimenticia homologado judicialmente, fls 25 e 36, ficou
definido o pagamento de pensão alimentícia ao filho Jose Dantas de Santana Filho, da
quantia de R$ 1,660,00, a partir de janeiro de 2009, correspondente a quatro salários
mínimos mensais a ser depositada na conta bancária em nome da genitora do menor. O
contribuinte apresentou uma declaração datada de 24/11/201, emitido pela genitora do
menor, informando que recebeu no ano de 2009 a quantia de R$ 24.000,00,
correspondente a pensão devida a seu filho, que não pode ser acatado para a
comprovação, porque o alimentante não cumpriu o estipulado judicialmente, porquanto
não efetuou o depósito em conta bancária em nome da mãe do menor, Fernanda Valeria
Ferreira Aguiar, conforme estipulado no acordo homologado judicialmente. Tem-se,
ainda que a declaração fornecida pela mãe do menor não comprova a efetiva transferência
de numerário, e contraria a forma de pagamento fixado em acordo homologado
judicialmente, a qual se daria mediante depósitos em conta bancaria. Ademais, o valor
deduzido ultrapassa o limite determinado judicialmente, para o ano calendário de 2009
que era de R$ 22.120,00 (quatro salários mínimos mensais). Glosa Mantida (R$
24.000,00).
O acórdão DRJ manteve a glosa pelos mesmos fundamentos.
Pois bem, discordo do acórdão DRJ, pois apesar do pagamento não ter sido
realizado na forma prevista no acordo homologado judicialmente, ele foi realizado conforme a
Declaração apresentada às fls. 22. Entendo que esta declaração comprova o pagamento da
pensão alimentícia.
Porém só pode ser deduzido o valor constante no acordo homologado
judicialmente, quatro salários mínimos mensais, logo só pode ser deduzido para o ano calendário
em questão o valor de R$ 22.120,00.
Desta forma deve ser restabelecida a dedução de Pensão Alimentícia no valor de
R$ 22.120,00.
CONCLUSÃO:
Isso posto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe parcial provimento
para restabelecer a dedução de pensão alimentícia no valor de R$ 22.120,00.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 98
DF CARF MF
Original